Tribunal: STM
Processo: 7000729-50.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
RECEBIMENTO INDEVIDO. PROVA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

I - Imputa-se ao Acusado a prática do crime de estelionato, descrito no caput do art. 251 do
Código Penal Militar, com a agravação de pena prevista no § 3º do mesmo diploma legal - crime
cometido em detrimento da Administração Militar.

II - Segundo a Denúncia, o Encarregado da Seção de Intendência do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Salvador teria constatado divergências entre informações constantes na
Comunicação Interna e as publicadas em Ordem de Serviço, no tocante à ausência de desconto
no benefício do auxílio-transporte do Acusado, relativo ao mês de dezembro de 2016, pelos dias
não trabalhados.

III - Conforme apurado na investigação, houve dificuldade em comprovar que o Acusado
realizou a adulteração do documento em favorecimento próprio. Observam-se dúvidas
razoáveis no processo, porquanto não houve sequer perícia no documento que teria sido
adulterado. Além disso, os depoimentos testemunhais não coincidem com as provas
documentais trazidas aos autos.

IV - Nesse sentido, não é possível afirmar, com a convicção necessária ao decreto condenatório,
que o Apelado agiu com má-fé ou dolo específico.

V - O estado de dúvida desautoriza, absolutamente, qualquer sanção criminal contra o suposto
agente. A possibilidade de simples erro administrativo impossibilita a condenação intentada
pelo membro do Ministério Público Militar. Nesse contexto, a aplicação do princípio do favor rei
é medida que se impõe.

VI - Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000729-50.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCELO SILVA SOUZA
ADVOGADO: ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso ministerial, mantida
inalterada a Sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000729-50.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCELO SILVA SOUZA, 2º SG FN.
ADVOGADO: Dr. ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. RECEBIMENTO INDEVIDO. PROVA FRÁGIL.
AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME.
I - Imputa-se ao Acusado a prática do crime de estelionato, descrito
no caput do art. 251 do Código Penal Militar, com a agravação de
pena prevista no § 3º do mesmo diploma legal − crime cometido em
detrimento da Administração Militar.
II - Segundo a Denúncia, o Encarregado da Seção de Intendência do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador teria constatado
divergências entre informações constantes na Comunicação Interna
e as publicadas em Ordem de Serviço, no tocante à ausência de
desconto no benefício do auxílio-transporte do Acusado, relativo ao
mês de dezembro de 2016, pelos dias não trabalhados.
III - Conforme apurado na investigação, houve dificuldade em
comprovar que o Acusado realizou a adulteração do documento em
favorecimento próprio. Observam-se dúvidas razoáveis no processo,
porquanto não houve sequer perícia no documento que teria sido
adulterado. Além disso, os depoimentos testemunhais não
coincidem com as provas documentais trazidas aos autos.
IV - Nesse sentido, não é possível afirmar, com a convicção
necessária ao decreto condenatório, que o Apelado agiu com má-fé
ou dolo específico.
V - O estado de dúvida desautoriza, absolutamente, qualquer sanção
criminal contra o suposto agente. A possibilidade de simples erro
administrativo impossibilita a condenação intentada pelo membro do
Ministério Público Militar. Nesse contexto, a aplicação do princípio do
favor rei é medida que se impõe.
VI - Apelo desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
ministerial, mantida inalterada a Sentença absolutória, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença proferida em 13.5.2019 pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dra. Sheyla Costa Bastos Dias,
que absolveu o 2º Sargento Fuzileiro Naval Marcelo Silva Souza das sanções
impostas no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato - com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Segundo narra a Denúncia, o 1º Tenente Giovanni Barbieri Rodrigues Magri,
Encarregado da Seção de Intendência do Grupamento de Fuzileiros Navais de
Salvador (GptFNSa), constatou divergências entre informações constantes na
Comunicação Interna (CI) 08/2017 e as publicadas em Ordem de Serviço (OS)
19/2017, no tocante à ausência de desconto do auxílio-transporte do 2º SG Marcelo
Silva Souza, no valor de R$ 1.159,60, referente ao mês de dezembro de 2016, pelos
dias não trabalhados.

Informou em sua oitiva que descobriu a possível fraude quando a Ordem de Serviço
dos descontos do benefício assinada pelo Comandante da Organização Militar (OM)
lhe foi encaminhada por meio digital. Ao conferi-la, informou que deu falta do nome
do 2º SG M. SOUZA, "pois sabia que o nome desse militar constava na CI que
encaminhou à Seção de Pessoal e o valor do Auxílio era acima da média".

Ao ser inquirido, o Indiciado negou os fatos e declarou que deixou de fazer o
desconto, embora fosse o Encarregado da Ordem de Serviço naquele mês,
porquanto não recebeu a referida Comunicação Interna. Acrescentou não se
recordar de ter feito a comprovação do auxílio-transporte em dezembro/2016 no
tocante a novembro/2016.

Entretanto, a despeito da negativa, o Parquet compreendeu que os documentos e
testemunhos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do Denunciado. Nesse
sentido, postulou sua condenação nas sanções previstas no art. 251, § 3º, c/c o art.
70, inciso II, alínea "g", do CPM.

Constam nos autos os documentos necessários à demanda, em especial: as
Comunicações Internas do período de junho de 2016 a fevereiro de 2017; os
depoimentos de Testemunhas na fase inquisitorial; o Relatório e a Solução da
Sindicância; as Fichas Financeiras em nome de Marcelo Silva Souza emitidas pela
Pagadoria de Pessoal da Marinha nos anos de 2016 e 2017; o Termo de
Interrogatório; e o Relatório e a Conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM).

Recebida a Inicial em 29.1.2018, a relação processual formalizou-se com a citação
do Acusado, em 26.2.2018. Foram ouvidas as Testemunhas arroladas na Denúncia.
Os depoimentos encontram-se colacionados aos autos por meio audiovisual.

O 1º Ten Giovanni Barbieri informou que era o Encarregado do Setor de Intendência
do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador. Relatou o trâmite burocrático
para a realização da Ordem de Serviço, que é publicada e assinada pelo
Comandante para pagar ou descontar algum valor de qualquer militar. Explicou que
o requerimento do auxílio-transporte começa com o pedido na Seção de
Intendência, da qual é responsável, e, após o deferimento pelo Comandante, vai

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
para a Seção de Pessoal, que elabora a Ordem de Serviço, e retorna ao
Comandante para assinatura.

Ao final desse trâmite, o militar terá o auxílio-transporte incluído em seu
pagamento. Contudo, o benefício só é recebido nos dias que o militar efetivamente
trabalha. Dessa forma, são descontados os dias que o militar encontra-se de folga.

Afirmou que o 2º SG M. Souza tinha um auxílio-transporte bem elevado, porque ele
declarou que morava numa cidade do interior, porém passava a semana inteira no
grupamento. Então o benefício de transporte era para ir para casa somente nos
finais de semana, nos outros dias deveria ser descontado. E por ser um valor bem
alto, sabia que ele recebia esse benefício, até porque não era comum para um
Sargento.

Aduziu que, em determinado mês, ele fez uma Comunicação Interna para a
assistente de pessoal para que fossem descontados os dias não trabalhados do 2º
SG M. Souza, e após a Ordem de Serviço ser assinada pelo Comandante, quando
passou por ele digitalmente/eletronicamente, o nome do Réu não constava da lista.
Informou que, na época, o Acusado estava na função de receber o documento e
prepará-lo para assinatura do Responsável de Pessoal. Acrescentou que o serviço
era feito oficialmente no papel, mas, para facilitar e evitar erros, informalmente era
enviado para a caixa de e-mail dele para ser utilizado como modelo. Confirmou,
outrossim, o depoimento inquisitorial.

O 3º SG Nei Lins de Oliveira informou que assumiu em dezembro de 2016 a função
de Fiel de pagamento e, no mês de janeiro, cobriu as férias do SG Dantas,
acumulando com a de Auxiliar de auxílio-transporte. Relatou que recebeu das
subunidades as matérias para concentrar e confeccionar a Comunicação Interna
(CI) e o Encarregado da Seção de Intendência assinou e entregou à Seção de
Pessoal.

Na CI constavam os nomes de todos os militares do quartel que possuíam auxílio-
transporte junto com os descontos e os dias não trabalhados. Que entregou a CI
nas mãos do arquivista e protocolista da Sessão de Pessoal, Marinheiro Cerqueira,
que protocolou o documento. Porém, verificou que havia NIPs errados (matrícula
interna) e, a fim de dar celeridade ao processo, foi direto ao 2º SG M. Souza e
contou sobre os erros, fez as alterações no documento a lápis para o Sargento
corrigir e pediu que fosse devolvido.

Depois de um tempo, o Acusado lhe entregou o documento que foi arquivado. O
Tenente Barbieri percebeu após alguns dias que o nome do 2º SG M. Souza não
estava entre os presentes da CI e lhe perguntou se anteriormente o nome constava
da lista, eis que recebida resposta positiva. Que na versão digital da sua máquina
estava o nome do 2º SG M. Souza e na física não constava mais. O único nome não
listado era o do Acusado.

A terceira Testemunha, 3º SG Gildásio Marques dos Santos, era Encarregado do
auxílio-transporte da Seção de Intendência e recebia os pedidos das Companhias,
conferia os nomes, NIPs, fazia a CI e encaminhava à S1 (Setor de Pessoal). Informou
que o Acusado comprovava a passagem para recebimento do benefício. Que o
desconto só era realizado se ele não comprovasse. Relatou que elaborava a CI e
encaminhava à S1 e, a partir daí, não tinha mais acesso ao documento. Em relação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
aos fatos constantes da Denúncia não soube informar detalhes, pois foi substituído
em dezembro de 2016 e assumiu outro Sargento.

A quarta Testemunha, o Capitão-Tenente Gabriel Bonifácio da Silva, informou que
foi Encarregado do Inquérito Policial Militar e relatou que buscou provas para
comprovar que o Acusado realmente realizou o favorecimento próprio e a
adulteração do documento. Narrou ter analisado a CI encaminhada da Companhia
de origem do militar para a Seção de Intendência, a CI que a Intendência recebeu,
bem como a CI que a Intendência encaminhou à S1.

Entretanto, não conseguiu encontrar nenhuma prova que desse indício à
adulteração, porque a CI arquivada na Sessão de Intendência não constava o nome
do militar. Porém, existia um e-mail que foi encaminhado pela Intendência para a
Caixa Postal 103 do Encarregado das Ordens de Serviço, função que o Acusado
exercia, e nessa minuta de Comunicação Interna constava o nome do 2º SG M.
Souza, portanto era a principal prova encontrada que comprovava o favorecimento
do militar.

Foi ouvido, ainda, o MN Mateus Santana Cerqueira que relatou que o Sargento M.
Souza pediu que ele protocolasse novamente uma CI, depois de conferir no livro,
verificou se tratar do mesmo número da CI anteriormente registrada. Como estava
recente na função e tinha poucos conhecimentos, recebeu e protocolou a CI com
novo carimbo. Declarou que o Réu alegou ter perdido a folha de rosto.

A Defesa arrolou 3 testemunhas. O Capitão de Corveta da Reserva Remunerada
Ednei de Amorim Trindade afirmou que o fato ocorreu no momento em que estava
nas últimas semanas do processo para sua reserva. Relatou que o Tenente Barbieri,
juntamente com o Capitão-Tenente Marcelo, da Companhia de Comando e
Serviços, lhe reportou a possível fraude na parte de pagamento do auxílio-
transporte, na qual o nome do militar investigado não foi incluído na Ordem de
Serviço de desconto.

Informou que chamou o Denunciado e esse declarou não saber desse processo.
Acrescentou que indagou também o MN Cerqueira, que protocolava o documento e
encaminhava ao setor responsável por tramitar aquela documentação.

Aduziu que eram várias Ordens de Serviços e que o Encarregado do Setor de
Pessoal tinha a função de conferir o documento de origem, comparar com a Ordem
de Serviço, confeccionada como uma cópia do documento de origem pelo Setor de
Pessoal, verificar as assinaturas e só assim a OS sobe para o setor de comando do
quartel. Relatou o bom comportamento do militar, que o 2º SG M. Souza trabalhava
até mais tarde e nunca teve qualquer problema com ele.

O 1º SG Ricardo Alexandre Sena teve ciência dos fatos narrados na Denúncia no dia
da audiência e não teve contato com os documentos que implicaram na imputação
criminal. Narrou desconhecer qualquer conduta desabonadora por parte do Réu.
Informou que trabalhava no setor de processamento de dados.

A Representante do MPM requereu as seguintes diligências: 1) perícia interna para
identificar o trâmite interno da CI indicada na Denúncia; 2) identificar a
originalidade do documento de fl. 437 e se está assinado digitalmente; 3) informar
qual o padrão adotado pela Marinha para este tipo de expediente interno (trâmite

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
da CI); e 4) folhas de alterações do Acusado.

Em Resposta à solicitação da Promotora de Justiça, o Capitão-Tenente Gabriel
Bonifácio da Silva, Encarregado do Inquérito Policial Militar, explicou:

"A) A minuta da CI nº 307, fls. 429 a 434, foi tramitada como anexo
de uma mensagem de Correio Eletrônico da caixa gptfnsa-
50.5/grfsak/Mar, pertencente ao Auxiliar do Auxílio Transporte do
GptFNSa, para a caixa gptfnsa-10.3/grfsal/Mar, pertencente ao
Encarregado das Ordens de Serviço do GptFNSa. No Correio
Eletrônico da MB as mensagens são tramitadas ponto a ponto, ou
seja, da caixa postal origem para a caixa postal de destino e não
permite auditoria interna para identificação de trâmite interno das
mensagens trafegadas.
B) O documento da fl. 437 é uma reprodução do Print da tela do
computador do Administrador da Rede e tramitou como anexo da CI
nº
1 assinada fisicamente pelo Administrador da Rede Local, fl. 438,
em resposta a Comunicação Interna nº 5 do Encarregado do IPM, fl.
427;
C) A tramitação de documentos eletrônicos na Marinha do Brasil,
disponível para os encarregados de incumbências do GptFNSa,
emprega o Sistema de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos
da Marinha (SIGDEM 2.0) ou o Correio Eletrônico".

Durante o interrogatório, foi lido o depoimento prestado na fase de investigação, o
qual foi confirmado pelo Acusado. Informou que recebeu a CI pelo meio físico e não
constava o seu nome e, portanto, fez a Ordem de Serviço sem acrescentá-lo.
Relatou que uma vez, em 2017, pediu para o Marinheiro Cerqueira fazer um
carimbo e protocolar novamente um documento, mas não se referia à CI deste
processo.

Completou que o valor não deduzido já foi ressarcido à Unidade Militar. Relatou que
algumas vezes o abatimento não saía em um mês e era descontado dobrado no
mês seguinte. Que somente naquele mês de dezembro de 2016 acumulou a função
de Ordem de Serviço com a de Encarregado de dependente e detalhista.

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.

Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia e pleiteou a
condenação do Indiciado como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 70, inciso II,
alínea "g", do CPM.

Na mesma fase processual, a Defesa pugnou pela absolvição com base no artigo
439, alínea "b" ou "e" do CPPM. Subsidiariamente, propôs a aplicação de infração
disciplinar, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 240, c/c o art. 253 do CPM, ou a
diminuição da reprimenda de um a dois terços, e a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena.

Em sessão realizada no dia 6.5.2019, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a Denúncia e absolver o
Réu com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. A fundamentação exposta na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
Sentença revela a impossibilidade de comprovação da fraude pelo Acusado. Nesse
sentido, observou-se que "era comum a ausência do nome do acusado em alguns
meses no desconto do auxílio-transporte e o seu desconto em dobro no mês
subsequente". Concluiu-se que a simples inexistência do desconto no mês de
dezembro de 2016 não caracterizaria a má-fé.

O Ministério Público Militar manifestou o seu inconformismo em 17.5.2019. Em suas
Razões, sustenta que as provas vão de encontro à conclusão do Conselho de
Justiça, pois o Apelado era o responsável pela elaboração das Ordens de Serviço
naquele período.

Asseverou que o 3º SG Lins, Fiel de pagamento na Seção de Intendência, afirmou
que fez a entrega da CI ao MN Cerqueira, o arquivista e protocolista do Setor de
Pessoal, e, após análise mais atenta do documento, constatou erros nas NIPs
(matrículas) de alguns militares. Ato contínuo, realizou algumas alterações a lápis e
entregou a CI diretamente ao 2º SG M. Souza para que, como Encarregado, fizesse
a retificação.

Aduziu que passado alguns dias, o Apelado devolveu a Comunicação Interna ao
Marinheiro Cerqueira para arquivamento. A ausência do nome do Acusado somente
foi percebida pelo Ten Barbieri dias depois, momento em que o Marinheiro narrou
que ele alegou ter perdido a folha de rosto da CI e solicitou-lhe a aposição de novo
carimbo na folha, sem registrar protocolo, pois o documento já havia sido
protocolado em momento anterior.

Assim, restaria claro da instrução criminal que o 2º SG M. Souza recebeu
ilicitamente, em prejuízo da Administração Militar, o valor de R$ 1.159,60, relativo
ao auxílio-transporte do mês de novembro de 2016, mediante a adulteração da CI
339/2016.

Em Contrarrazões, a Defesa salientou que o Acusado recebeu a função de
Encarregado de Ordens de Serviço no dia 8 ou 9.12.2016 e a CI 307, apontada na
Denúncia, é de 6.12.2016, além de ter sido assinada em 9.12.2016. Assevera a
importância do escabinato na Justiça Militar, uma vez que possuem a ciência de
que:

"[...] é impossível assumir a função no dia 8 ou 9 de dezembro, com
diversas minutas de OS para elaborar, prontificar a minuta de OS
que requer verificação minuciosa nos Números de Identificação
Pessoal (NIP), encaminhar para conferência do Encarregado da
Divisão de Pessoa (verificação de cálculos dos valores), seguir para
averiguação do Imediato, em seguida para o Secretário do
Comandante, e por fim para o Comandante, em apenas algumas
horas".

Acrescentou que a Comunicação Interna manuseada pelo Marinheiro Cerqueira foi a
CI 33 de 2017 da Intendência e não a CI 307 de 2016. Assim, não haveria provas de
que o SG M. Souza dolosamente, mediante ardil, recebeu vantagem ilícita.
Assevera que, em razão de erro administrativo, o Apelado recebeu o valor de R$
1.159,60 e, por não conseguir atestar que naquele mês prestou contas do benefício
diretamente na Seção de Intendência, como outras vezes fizera, ressarciu o
montante à Administração Militar, conforme comprovação do contracheque

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
apresentado nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo.

O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes teve Vista dos
autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621

VOTO

O Recurso é tempestivo, configurados os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

Imputa-se ao Acusado a prática do crime de estelionato, descrito no caput do art.
251 do Código Penal Militar, com a agravação de pena prevista no § 3º do mesmo
diploma legal − crime cometido em detrimento da Administração Militar.

Segundo a Denúncia, o 1º Ten Giovanni Barbieri Rodrigues Magri, Encarregado da
Seção de Intendência do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, teria
constatado divergências entre informações constantes na Comunicação Interna
08/2017 e as publicadas em Ordem de Serviço 19/2017, no tocante à ausência de
desconto no benefício do auxílio-transporte do 2º SG Marcelo Silva Souza, no valor
de R$ 1.159,60, relativo ao mês de dezembro de 2016, pelos dias não trabalhados.

Em seu depoimento na fase de investigação, o Oficial informou "que o nome do 2º
SG-FN-AT M SOUZA não consta na cópia da minha comunicação interna que tenho
arquivada. No entanto, há indícios de que ela foi adulterada".

Assim, extrai-se dos autos que não havia divergência entre a CI arquivada na
Intendência e a do Setor de Pessoal (S1). Nesse sentido, o Capitão-Tenente Gabriel
Bonifácio da Silva, Encarregado do Inquérito Policial Militar, relatou a dificuldade
encontrada em comprovar que o Acusado realizou a adulteração do documento em
favorecimento próprio. A única evidência identificada seria o e-mail encaminhado
pela Intendência para a Caixa Postal 103 do Responsável pelas Ordens de Serviço,
no qual constava o nome do Apelado.

Conforme a Sentença:

"[...] não é possível delimitar com certeza se foi o acusado quem, de
fato, fez a supressão do próprio nome, adulterando o documento
para locupletar-se ilicitamente apesar de estar interinamente na
função de encarregado de OS, uma vez que se constata que, quando
não era feito o desconto do auxílio-transporte em um determinado
mês, no mês seguinte o referido desconto era realizado em dobro".

Frise-se que, consoante a Inicial, "o ora denunciado recebeu indevidamente o
Auxílio-Transporte referente ao mês de Nov/2016, publicado pela OS nº
339/2016 em Dez/2016, lançado no Boletim Pessoal em Jan/17 e pago em
Fev/2017".

A Comunicação Interna 08/2017 indicada na Denúncia é datada de 10.1.2017 e é
relativa aos descontos de auxílio-transporte do mês de dezembro/2016. Nela consta
o nome de Marcelo Silva Souza. Na Ordem de Serviço 19/2017, datada de
19.1.2017, inexiste o nome do Apelado entre os descontos a serem realizados.

A Ordem de Serviço 339/2016 é datada de 9.12.2016 e concerne ao auxílio-
transporte do mês de novembro de 2016. No citado documento, realmente não
consta o nome do Acusado. Porém, na ocasião de sua confecção, o Apelado tinha
acabado de assumir a função temporária de Encarregado das Ordens de Serviços.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621

O depoimento do 3º SG Nei Lins de Oliveira poderia solucionar a dúvida. Na fase
inquisitorial, entretanto, ele faz menção à Comunicação Interna 33 do Encarregado
da Seção de Intendência endereçada ao Oficial de Pessoal. Afirma que nesse
documento o nome do Apelado encontrava-se presente. A predita Comunicação
Interna, por outro lado, é datada de 8.2.2017 e trata dos descontos do auxílio-
transporte do mês de janeiro de 2017, divergente das informações constantes da
Denúncia.

Em Juízo, o Sargento Lins afirma que, na versão digital da sua máquina, constava o
nome do 2º SG M. Souza e, na física, não. Porém, não elucida qual seria, de fato, o
documento que teria sido adulterado e qual a data de confecção do documento.

Na própria Denúncia, narra-se que o MN Cerqueira protocolou duas vezes a mesma
CI no mês de fevereiro de 2017, em harmonia com o depoimento do Acusado, de
que não fez qualquer pedido de alteração do protocolo em dezembro de 2016.

Portanto, observam-se dúvidas razoáveis no processo, porquanto não houve sequer
qualquer perícia no documento que teria sido adulterado. Além disso, os
depoimentos testemunhais não coincidem com as provas documentais trazidas aos
autos.

Nesse sentido, não é possível afirmar, com a convicção necessária ao decreto
condenatório, que o Apelado agiu com má-fé ou dolo específico.

Conforme registrou a nobre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de
Nazaré Guimarães de Moraes não há comprovação suficiente nos autos de que o
Réu tenha, dolosamente, utilizado de ardil para obter vantagem indevida.
Salientou, in verbis:

"[...] é possível que tal pagamento tenha se dado por erro
administrativo, decorrente do fato do Apelado não ter, no referido
mês, logrado êxito em comprovar que prestou contas sobre o
recebimento do auxílio-transporte diretamente na Seção de
Intendência".

Ademais, destacou divergência na data da assunção do militar ao cargo, pois o SG
Melo declarou que esteve no seu exercício até o dia 8.12.2016. E apontou que a CI
307 é datada de 6.12.2016, "o que também sinaliza para a dúvida se foi o Apelado
quem a recebeu na Seção responsável pelas Ordens de Serviço".

Nesse contexto, irretocável o Decreto absolutório, o qual utilizo como razões de
decidir:

"[...] não há como afirmar que acusado, de fato, fraudou algum
documento. Não se tem provas de que foi o acusado quem tirou o
seu nome da relação, bem com, verifica-se que às vezes o acusado
atrasava a apresentação da documentação necessária para a
efetivação do desconto do auxílio-transporte.
O acusado não tinha direito de receber o dinheiro, mas não há
provas de que foi ele quem fraudou a documentação. A simples
ausência do desconto não caracteriza a má-fé.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621
Ressalte-se que, formalmente o acusado tinha pouco tempo na
função de encarregado de OS, assumindo a função no dia 08 de
dezembro de 2016 e a CI sem o nome do acusado foi datada de 09
de dezembro de 2016, portanto, um tempo exíguo para o acusado
proceder a adulteração do documento (evento 1, item 22, fl.3).
Ademais, o acusado é um militar de carreira com mais de 20 anos de
serviço ativo sem nenhum ato que desabone sua conduta".

Por medida de justiça, deve ser mantida a absolvição, de forma a incidir o princípio
do in dubio pro reo, corolário do direito fundamental à presunção da inocência. Em
diversos momentos, esta Corte de Justiça se pronunciou nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. 1. O
juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas
na instrução não deve ser construído com base em meras
especulações, presunções ou deduções. 2. O princípio do in dubio
pro reo é um princípio fundamental. Na hipótese de dúvida razoável
quanto à autoria e à materialidade, nasce em favor do agente a
presunção de inocência, uma vez que a culpa penal deve restar
plenamente comprovada. Recurso conhecido e provido. Decisão
majoritária". (STM. AP 7000966-21.2018.7.00.0000. Rel. para o
Acórdão Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 11.6.2019.
Publicado em 22.8.2019.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-
FURTO. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXAME
GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. Mesmo que as declarações testemunhais formem
consideráveis indícios da culpa do acusado, se os autos carecerem
de outras provas essenciais e passíveis de fácil obtenção, a
aplicação do princípio in dubio pro reo prevalecerá sobre tais
lacunas. 2. Em feitos nos quais se imputa ao agente a utilização de
documentos falsos, torna-se relevante, para o deslinde do caso, o
exame grafotécnico, pois tem o grande potencial de elucidar os
fatos. 3. Se todas as possibilidades investigativas são efetivadas e as
provas não emolduram a condenação, conquista-se absolvição muito
mais consistente. O decreto absolutório, decorrente de frágil colheita
probatória, esmaece o Estado-Juiz, na medida em que este não
exara decisões tomadas após a exaustiva busca da verdade. 4. No
clássico delito de estelionato, a utilização de documento falso induz
em erro a vítima, a qual age conforme o esperado pelo autor. No
peculato-furto, o próprio agente, que tem acesso facilitado ao bem
público, o subtrai. Neste caso, quem retira a coisa é o criminoso e
não os terceiros iludidos. Não identificadas essas diferenças, pode-se
incorrer na inadequada tipificação dos fatos. 5. Negado provimento
do Recurso Ministerial Decisão por unanimidade." (STM. AP
7000451-83.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 22.11.2018. Publicado em 5.12.2018.)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 19:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180538621

O estado de dúvida desautoriza, absolutamente, qualquer sanção criminal contra o
suposto agente. A possibilidade de simples erro administrativo impossibilita a
condenação intentada pelo membro do Ministério Público Militar. Nesse contexto, a
aplicação do princípio do favor rei é medida que se impõe.

O Acusado é militar com mais de 20 anos de carreira, sem qualquer ato
desabonador de sua conduta, e ressarciu o prejuízo que teria sido suportado pela
Administração Militar.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso ministerial e mantenho inalterada a
Sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.